Tribunal: TCU
Processo: 005.781/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4558/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil de Antonio Lobato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.781/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Antonio Lobato (XXX.033.232-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Belém/pa - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que promova revisão desta concessão, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e aos Acórdãos 2.553/2013 e 1.293/2018, ambos do Plenário, e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal.